Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DE REACOMODAÇÃO DE VOO CANCELADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. IMPONTUALIDADE DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso de chegada ao destino e ausência de comunicação prévia e assistência material. A insurgência recursal restringe-se ao quantum da indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada na ausência de informação prévia acerca do cancelamento do voo e respectiva realocação, bem como na ausência de auxílio material, tendo o autor/recorrente chegado ao seu destino final com mais de 12 horas de atraso, o que, de forma inconteste, transborda dos meros aborrecimentos toleráveis a que todos os conviventes em sociedade então sujeitos, dignificando-se a compensação por dano moral.
5. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem em R$ 2.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.